Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701412-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO PACIENTE: LEONARDO PARAGUASSU LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO MORATO, em favor do paciente LEONARDO PARAGUASSU LACERDA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante por ter, supostamente, praticado o crime de tráfico de drogas. Aponta que o magistrado não levou em consideração as condições pessoais do paciente, que possui endereço fixo, exerce a profissão de chaveiro em processo de aprendizagem no pequeno negócio mantido pelo pai e convive com família bem estruturada. Defende que a liberdade provisória não trará risco à aplicação da lei penal e devem ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão. Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentos desordenados e genéricos, sem justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade do paciente poderia comprometer a ordem pública. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pelo deferimento da liminar para a concessão da liberdade provisória ou, alternativamente, que seja aplicado o monitoramento eletrônico. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública. Extrai-se dos autos da Ação Penal no 0743424-76.2023.8.07.0001 que o paciente foi denunciado pelos seguintes fatos: No dia 19 de outubro de 2023, quinta-feira, às 19h20min, na CND, Praça do Bicalho, Taguatinga/DF, em via pública, Taguatinga/DF, nas proximidades do Escola CEF 11, o denunciado LEONARDO PARAGUASSU LACERDA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu ao usuário JEFERSON BRUNO DE JESUS, 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em plástico, com massa líquida de 1,92 g (um grama e noventa e dois e seis centigramas), assim como trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de MACONHA, sem acondicionamento, com massa líquida de 1,63 g (um grama e sessenta e seis centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 71,052/2022, ID: 175741288. No dia, hora e local acima mencionados, policiais civis, em campana, em notório ponto de tráfico de drogas, visualizaram o ora denunciado – que trajava camisa de cor preta com uma escrita na frente e uma calça também na cor preta – em movimentos típicos de tráfico de drogas, consistentes na troca de objetos com um usuário (que trajava rapaz que trajava uma camisa do Corinthians e uma bermuda escura), posteriormente identificado como JEFERSON BRUNO DE JESUS. Constatado o tráfico, os policiais realizaram a abordagem do usuário, em cuja posse foi apreendida uma porção de maconha. O denunciado também foi abordado e flagrado na posse da quantia de R$ 10,00 (dez reais). Em seguida, em busca no local em que o denunciado ocultava a droga, precisamente na grama foi apreendida uma porção de maconha. Em depoimento inquisitorial, o usuário JEFERSON revelou que a droga havia sido adquirida de um rapaz na Praça do Bicalho, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais). O denunciado, por sua vez, na delegacia, negou o tráfico. O Laudo Pericial Criminal no 71.439/2023 indicou que a substância apreendida se tratava de 1,92 gramas de maconha (ID. 176580651 – autos principais). Dessa forma, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Ao contrário do afirmado pela impetrante, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada, no sentido de que, “em que pese tenha sido preso com quantidade não substancial de drogas, foi filmado em atividade típica de mercancia em zona lindeira à instituição de ensino infanto-juvenil. Para além disto, não passou desapercebido pelo juízo, que ainda no mês do de maio deste ano, o autuado fora preso em flagrante por tráfico nas mesmas imediações. Assim, está mais do que evidenciada a renitência delitiva do autuado, sendo, portanto, sua liberdade um risco à ordem pública.”. Portanto, o perigo do estado de liberdade está demonstrado nos autos. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.